Tribunal: TJPA
Processo: 0017011-36.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017011-36.2009.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISONAL DE PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO RATEADO DE FORMA IGUALITÁRIA ENTRE A EX E A ATUAL MULHER. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA.

OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. SÚMULA 340-STJ.

1.

O
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que ao se tratar de matéria previdenciária, deve ser aplicada a legislação vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador do benefício. Sendo assim, ao se falar em concessão de
pensão
por
morte
, deve ser aplicada a lei vigente à época do fato gerador, qual seja, o óbito do segurado, que, conforme certidão anexada aos autos, ocorreu em 17/06/2004.

2.

O art. 30 da Lei Complementar nº 30/2002, à época do óbito, assim trazia:
“
Havendo mais de um dependente com direito à percepção do benefício, a pensão por morte será rateada em
cotas-partes iguais
.”

3.

Logo, entende-se que é perfeitamente possível que a ex-esposa, mesmo que divorciada, e atual esposa do
de cujus
recebam a
pensão
de forma igualitária, até porque não há dúvidas de que a sra. Maria de Nazaré Dias da Silva, também dependia economicamente do falecido.

4. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela Sra. MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação Revisional de Pensão por Morte.

Dos autos se extrai (ID 1346055 – fls. 3/8) que a autora foi casada, com Antônio Mendes da Silva, falecido em 17/06/2004, desde 29 de março de 2003 até a morte do cônjuge varão.

Relata que a partir da morte de seu marido, a pensão restou rateada entre os beneficiários do segurado falecido, percebendo, cada um deles, o mesmo percentual. No entanto, com a maioridade de seu filho, perdendo este a qualidade de beneficiário, ficou o valor da pensão dividido igualitariamente entre a autora e a ré, e a Sra. Maria de Nazaré Dias da Silva, ex-mulher e alimentanda do falecido Sr. Antônio.

Prossegue informando que a Sra. Maria de Nazaré Dias da Silva era divorciada do ex-segurado falecido e que no processo de divórcio restou acordada pensão alimentícia no percentual correspondente a 20% (vinte por cento) dos vencimentos do ex-marido, acordo este devidamente homologado pelo Juízo.

Assim, ao postular a revisão do benefício, argumenta que o percentual da pensão alimentícia foi fixado de acordo com o nível de dependência econômica apresentado pela ex-esposa, portanto, a pensão por morte também deveria ser fixada no mesmo percentual.

Ao contestar, a Sra. Maria de Nazaré Dias da Silva alega
a legislação é clara quanto à divisão em cotas partes iguais para cada pensionista. Assim, à luz desse entendimento, independentemente do que fora estipulado em razão de separação ou em ação de alimentos, há que ser respeitada a lei previdenciária, pois, no pós morte do beneficiário, não impera o vínculo alimentar civil, e sim, o vínculo assistencial derivado da Previdência Social.

Por sua vez, o IGEPREV alega a ausência de ilegalidade quanto ao rateio entre os dependentes e, ainda a obediência ao princípio
tempus regit actum
contido e à Sumula 340-STF, que diz que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Sobreveio a sentença, e o juízo de origem julgou improcedente o pedido formulado pela autora (ID 1346063 – fls.2/5).

Irresignada, a autora apelou da sentença repetindo, em razões recursais, os argumentos trazidos na inicial e na réplica à contestação (ID 1346064 – fls. 2/7).

O IGEPREV interpôs Embargos de Declaração (Id. 1346115 – fls. 1/6), alegando omissão quanto o percentual ou valor dos honorários advocatícios a serem recolhidos pela autora, os quais restaram providos pelo Juízo de origem que estipulou o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo sua exigibilidade suspensa eis que beneficiária de justiça gratuita (ID 1346115 – fls 11/13).

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV apresentou CONTRARRAZÕES (Id. 1346116. Pág. 12/21), repetindo os argumentos trazidos no bojo da contestação e de suas alegações finais quanto a legalidade do rateio e a obediência ao princípio
tempus regit actum
, sustentando que a posteriormente foi alterada a Lei Complementar nº 039/02, que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores do Estado do Pará, mas que tal alteração ocorreu posteriormente a data do fato gerador, que no presente caso foi a data do óbito.

Instado, o Ministério Público apresentou parecer opinando pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso. (ID 2126857 – fls. 1/5).

É o relatório submetido a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do rateio de forma igualitária do benefício previdenciário de pensão por morte decorrente do falecimento do ex-segurado Antônio Mendes da Silva, entre a viúva, Sra. Maria de Fátima Sousa da Silva (apelante) e a ex-mulher, Sra. Maria de Nazaré Dias da Silva (apelada).

Em primeiro lugar, é conveniente ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que ao se tratar de matéria previdenciária, deve ser aplicada a legislação vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador do benefício. Especificamente quanto à pensão por morte, editada a Súmula 340, que assim dispõe:

Súmula 340 -
A lei aplicável à concessão de
pensão
previdenciária por
morte
é aquela vigente na data do óbito do segurado. (Súmula 340, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 13/08/2007 p. 581)

Sendo assim, ao se falar em concessão de
pensão
por
morte
, deve ser aplicada a lei vigente à época do fato gerador, qual seja, o óbito do segurado, que, conforme certidão anexada aos autos, ocorreu em 17/06/2004.

Sobre o benefício da
pensão
por
morte
, é sabido que o instituto é disciplinado pela Constituição Federal, em seu artigo 201, inciso V, vejamos:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

(...)

V -
pensão
por
morte
do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.

No âmbito estadual, a matéria é disciplinada pelo art. 25 da Lei Complementar n° 39/2002, que dispõe sobre o Regime de Previdência dos Servidores do Estado do Pará, prevê no seu artigo 25, que: “
a
pensão
por
morte
será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar
”.

Já o artigo 6º da supracitada lei complementar esclarece quem são os indivíduos considerados dependentes:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

No caso em tela, à época do falecimento, o ex-segurado estava em constância de casamento com a senhora Maria de Fátima Sousa da Silva, não convivendo mais com a recorrida à época do óbito. No entanto, configurada a dependência econômica da apelada em relação ao
de cujus
, o que permite o rateio da pensão entre as duas beneficiadas.

O art. 30 da Lei Complementar nº 30/2002, à época do óbito, assim trazia:
“
Havendo mais de um dependente com direito à percepção do benefício, a pensão por morte será rateada em
cotas-partes iguais
.”

Logo, entende-se que é perfeitamente possível que a ex-esposa, mesmo que divorciada, e atual esposa do
de cujus
recebam a
pensão
de forma igualitária, até porque não há dúvidas de que a sra. Maria de Nazaré Dias da Silva, também dependia economicamente do falecido.

Nesse sentido, colaciono julgados da Colenda Corte:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
PENSÃO POR MORTE. RATEIO. ESPOSA E COMPANHEIRA. CONDIÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA
. PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAIS. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. PROVA NOVA. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO.DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

(...)

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a união estável pressupõe a inexistência de impedimento para o casamento, assegurando-se à companheira o direito ao recebimento da pensão por morte do falecido que ainda esteja casado, desde que comprovada a separação de fato entre os ex-cônjuges.

5. In casu, o Parquet federal assim opinou: "uma vez que há comprovação de que o instituidor da pensão estava separado de fato da esposa, não há óbice ao reconhecimento da união estável nem ao rateio da pensão por morte com a companheira. De maneira que não se configura ofensa à literal disposição dos arts. 16, § 3º, da Lei nº 8.213/91 e 1º da Lei nº 9.278/98, devendo ser mantido o acórdão no ponto em que julgou improcedente a rescisória ajuizada com fulcro no art. 966, V, do CPC".

6. Recurso Especial parcialmente conhecido, com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa extensão, não provido.(REsp 1770426/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 05/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
PENSÃO
POR
MORTE
. UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO DA COMPANHEIRA.
RATEIO DO BENEFÍCIO COM A EX-ESPOSA. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Comprovada a união estável, a companheira de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de
pensão
por
morte
, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano, ressalvando-se que o pagamento deverá ser feito conforme a sua cota-parte, caso existam outros inscritos recebendo devidamente o benefício" (REsp n. 1.705.576/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 6/3/2018).

2. "Nos termos da Lei n.º 8.213/91, para a fixação das cotas-partes devidas ao ex-cônjuge - que percebia pensão alimentícia - e à(ao) viúva(o) ou companheira(o) do segurado(a) falecido(a), o rateio da pensão por morte deve ocorrer de forma igualitária, em razão da inexistência de ordem de preferência entre os citados beneficiários"
(AgRg no REsp n. 1.132.912/SC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012, DJe 2/10/2012).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1352170/PE, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 01/03/2019)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA.
MORTE
DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO À COMPANHEIRA E AOS HERDEIROS.
PRETENSÃO JUDICIAL DA EX-ESPOSA. SEPARAÇÃO DE FATO. CONFIGURAÇÃO. ART. 792 DO CC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. DIVISÃO IGUALITÁRIA ENTRE O CÔNJUGE NÃO SEPARADO JUDICIALMENTE E O CONVIVENTE ESTÁVEL.
MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. AFASTAMENTO. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NECESSIDADE.INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESP 1.198.108/RJ (REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA).

1. Cinge-se a controvérsia a saber quem deve receber, além dos herdeiros, a indenização securitária advinda de contrato de seguro de vida quando o segurado estiver separado de fato na data do óbito e faltar, na apólice, a indicação de beneficiário: a companheira e/ou o cônjuge supérstite (não separado judicialmente).

2. O art. 792 do CC dispõe de forma lacunosa sobre o assunto, sendo a interpretação da norma mais consentânea com o ordenamento jurídico a sistemática e a teleológica (art. 5º da LINDB), de modo que, no seguro de vida, na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado deverá ser pago metade aos herdeiros do segurado, segundo a vocação hereditária, e a outra metade ao cônjuge não separado judicialmente e ao companheiro, desde que comprovada, nessa última hipótese, a união estável.

3. Exegese que privilegia a finalidade e a unidade do sistema, harmonizando os institutos do direito de família com o direito obrigacional, coadunando-se ao que já ocorre na previdência social e na do servidor público e militar para os casos de pensão por morte: rateio igualitário do benefício entre o ex-cônjuge e o companheiro, haja vista a presunção de dependência econômica e a ausência de ordem de preferência entre eles.

4. O segurado, ao contratar o seguro de vida, geralmente possui a intenção de amparar a própria família, os parentes ou as pessoas que lhe são mais afeitas, a fim de não deixá-los desprotegidos economicamente quando de seu óbito.

5. Revela-se incoerente com o sistema jurídico nacional o favorecimento do cônjuge separado de fato em detrimento do companheiro do segurado para fins de recebimento da indenização securitária na falta de indicação de beneficiário na apólice de seguro de vida, sobretudo considerando que a união estável é reconhecida constitucionalmente como entidade familiar. Ademais, o reconhecimento da qualidade de companheiro pressupõe a inexistência de cônjuge ou o término da sociedade conjugal (arts. 1.723 a 1.727 do CC). Realmente, a separação de fato se dá na hipótese de rompimento do laço de afetividade do casal, ou seja, ocorre quando esgotado o conteúdo material do casamento.

6. O intérprete não deve se apegar simplesmente à letra da lei, mas perseguir o espírito da norma a partir de outras, inserindo-a no sistema como um todo, extraindo, assim, o seu sentido mais harmônico e coerente com o ordenamento jurídico. Além disso, nunca se pode perder de vista a finalidade da lei, ou seja, a razão pela qual foi elaborada e o bem jurídico que visa proteger.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1401538/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 12/08/2015)

No mesmo sentido, decisões deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. ESPOSA SEPARADA DE FATO. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE AINDA QUE EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE RESP REPETITIVO Nº 1155125/MG. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO C.STJ. APELO IMPROVIDO. 1 -
Devidamente comprovada a dependência econômica da esposa separada de fato do servidor falecido pelo recebimento de pensão alimentícia, faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte. Decisão recorrida em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal e do STJ
(...)

(2019.02592226-16, 205.723, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-06-27)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PENSÃO POR MORTE. RATEIO EM PARTES IGUAIS ENTRE EX-CÔNJUGE E COMPANHEIRA. DEPEDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Da análise dos autos, demonstrada, por convincente prova nos autos, a dependência econômica da partes, fazendo jus à pensão por morte do ex-segurado
, verifica-se que não merece reparos a decisão que homologou o acordo firmado, estabelecendo o
rateio
da
pensão
por
morte
em favor de 03 (três) beneficiários do ex-segurado, quais sejam, a viúva, a companheira e o filho menor até completar 21 anos, tendo a recorrida renunciado ao pagamento dos valores retroativos, outrossim, com o advento da maioridade do filho, foi acordado o
rateio
em partes iguais entre a companheira e a viúva. 2. Recurso conhecido e desprovido. (...)

(2775572, 2775572, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-17, Publicado em 2020-02-21)

Pelo exposto, entendo que a decisão vergastada não merece reparos, pelo que CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2021